Tribunal: TJMT
Processo: 1030141-31.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA -
MÉRITO - NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO CIRURGICO PRESCRITO PELO MÉDICO DO PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030141-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), JORDANIO MARTINS AROUCHA - CPF: 602.450.093-96 (AGRAVADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA -

MÉRITO - NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO CIRURGICO PRESCRITO PELO MÉDICO DO PACIENTE – RECUSA INDEVIDA –
M
ULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL -

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa se o julgador, na qualidade de destinatário final da prova e diante da urgência no quadro de saúde do autor e presença dos requisitos necessários, defere desde logo a tutela de urgência vindicada.

Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, a operadora do plano de saúde
“pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura”
(AgInt no AREsp 1096312/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

O procedimento cirúrgico necessário ao paciente, foi
prescrito pelo médico assistente visando o restabelecimento da sua saúde,
razão pela qual se mostra injustificável a recusa da cobertura pelo plano de saúde, ora agravante.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo
, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030401-11.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

AGRAVADO: JORDÂNIO MARTINS AROUCHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Campo Verde/MT,
Dr. André Barbosa Guanaes Simões
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais nº 1001346-56.2025.8.11.0051, ajuizada por
JORDÂNIO MARTINS AROUCHA
, que deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que a requerida proceda, no prazo de 10 (dez) dias, ao custeio de procedimento cirúrgico de coluna lombar por via endoscópica na parte autora, conforme prescrição médica, fixando multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento injustificado.

A agravante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, sob o argumento de que necessita da realização da produção de prova pericial médica, para esclarecimento das questões técnicas do caso.

No mérito, afirma inexistirem os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), sustentando que a relação jurídica é contratual e securitária, não havendo obrigação da operadora em custear procedimento não previsto contratualmente nem contemplado pelo rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Ressalta que, nos termos da Resolução Normativa nº 424/2017, foi instaurada junta médica, cujo parecer, acatado pela operadora, concluiu pelo caráter eletivo do procedimento e pela ausência de urgência.

Argumenta que a decisão agravada não observou as normas legais e técnicas aplicáveis, motivo pelo qual não estaria configurada a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A agravante aduz, ainda, a desproporcionalidade da multa fixada em R$1.000,00 (mil reais) diários, por prazo inicialmente limitado a 30 (trinta) dias, entendendo que a penalidade é excessiva e configura verdadeira condenação antecipada, pleiteando sua exclusão ou subsidiariamente, a redução do valor e a ampliação do prazo fixado para cumprimento da obrigação.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que o cumprimento imediato da decisão acarretará grave dano patrimonial de difícil reparação, sendo patente a probabilidade de provimento do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de revogar a tutela provisória concedida ou, subsidiariamente, para estender o prazo de cumprimento da obrigação e reduzir a multa imposta (Id. 311926382).

A liminar foi
indeferida
na data de 12 de setembro de 2025 (Id. 314466351).

A parte agravada ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
320077396).

Houve o recolhimento do preparo, conforme id. 312273357.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de a
ção de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais ajuizada por
JORDÂNIO MARTINS AROUCHA, ora agravado,
em desfavor de
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, ora agravante,
alegando em síntese que possui
dor crônica incapacitante com lombociatalgia em seguimento de L5 (CID M51.1, M54.4, M54.5 e Z98.1).

Em razão dos problemas apresentados na sua coluna lombar, precisa passar por procedimento cirúrgico, utilizando-se a técnica endoscópica.

Ao analisar os autos originários, o togado singular
deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que a requerida proceda, no prazo de 10 (dez) dias, ao custeio de procedimento cirúrgico de coluna lombar por via endoscópica na parte autora, conforme prescrição médica, fixando multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento injustificado, conforme decisão anexada a seguir:

“(...)
No caso em análise, o Requerente foi diagnosticado com quadro de dor crônica incapacitante com lombociatalgia em segmento de L5, com dor VAS 8/10 e importante perda funcional com dificuldade para deambular e realizar atividades com tomar banho e trocar de roupa (id. 190967136), razão pela qual o médico assistente prescreveu procedimento cirúrgico, em caráter de urgência e emergência.

Denota-se da negativa acostada ao feito sob o id. 190967135, que o motivo pelo qual houve a negativa da sua solicitação foi a “Divergência médica e/ou cientifica (Junta Médica)”.

Verifica-se, portanto, que a Requerida não contesta o diagnóstico médico. Id. 190967135. Desse modo, tendo em vista que a junta médica não derruiu as considerações expostas pelo médico assistente, que detém o maior conhecimento acerca do caso clínico específico do Autor, revela-se, ao menos em cognição sumária, indevida a negativa do plano de saúde, decorrendo daí a probabilidade do direito.

Além disso, a imediata autorização e liberação dos procedimentos solicitados detém especial relevância, pois, trata-se de caso urgente e não eletivo, cuja demora repercute em riscos iminentes à saúde do Paciente, conforme apontado por seu médico assistente Igualmente, importante ressaltar que o procedimento cirúrgico solicitado pelo médico está no rol da ANS, conforme consulta no sítio eletrônico
https://www.ans.gov.br/ROL-web/pages/procedimento.xhtml
.

Ademais, em atenção ao Enunciado n. 92 do FONAJUS (Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, CNJ), "na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente". Nestas circunstâncias, portanto, ante a flagrante urgência na realização do procedimento, bem como a presença de fortes indícios de que a negativa foi indevida, denota-se suficientemente preenchidos os requisitos do art. 300, CPC, a autorizar a concessão da tutela antecipada de urgência.

(....)

Decido. Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, para determinar à Requerida UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. que proceda, no prazo de 10 (dez) dias, com o custeio de procedimento cirúrgico de coluna lombar por via endoscópica, conforme prescrição médica constante nos autos. Fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento injustificado, sem prejuízo de futura majoração ou fixação de nova multa e apuração de eventual responsabilidade por perdas e danos (Id.
203307415).

Inicialmente, a apelante Unimed Seguros Saúde, suscita preliminar de nulidade da sentença, alegando o cerceamento de defesa, sob a justificativa que se faz necessária à produção de prova pericial médica para esclarecimento das questões técnicas do caso.

Ocorre que, não há que falar em cerceamento de defesa, porquanto o processo encontra-se em fase inicial devendo ser analisado o pedido liminar, diante da urgência e preenchimento dos requisitos para concessão da medida.

Ademais, quanto ao mérito, não se conformando com o teor do
decisum
, o plano de saúde interpõe o presente instrumento, visando sua reforma,
ao argumento que inexistem
os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), sustentando que a relação jurídica é contratual e securitária, não havendo obrigação da operadora em custear procedimento não previsto contratualmente nem contemplado pelo rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Ressalta que, nos termos da Resolução Normativa nº 424/2017, foi instaurada junta médica, cujo parecer, acatado pela operadora, concluiu pelo caráter eletivo do procedimento e pela ausência de urgência.

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que o cumprimento imediato da decisão acarretará grave dano patrimonial de difícil reparação, sendo patente a probabilidade de provimento do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de revogar a tutela provisória concedida ou, subsidiariamente, para estender o prazo de cumprimento da obrigação e reduzir a multa imposta.

Pois bem. Considerando a narrativa fática juntamente com os documentos que instruíram o feito,
adianto, desde já, que o recurso não comporta provimento.

A princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da parte agravada.

Em que pese a agravante alegar que não é o
brigação da operadora em custear procedimento não previsto contratualmente nem contemplado pelo rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
oportuno registrar que o caso
sub examine
representa típica relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao ponto, destaco que em 21.09.2022 foi sancionada a Lei n.º 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

De acordo com a referida legislação, a lista de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas uma "referência básica" para a cobertura dos planos, e as operadoras devem custear tratamentos ou procedimentos que não estejam incluídos na lista, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela Conitec ou por um órgão de renome internacional.

Como se observa, o guia da ANS passa a ter definitivamente uma natureza
meramente exemplificativa
, em conformidade com o entendimento desta Corte.

Assim, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do autor, de modo que deve ser fornecido todos os procedimentos solicitados pelo médico assistente, sendo evidente aqui o caráter de urgência.

In casu
, verifica-se relevância na fundamentação ofertada pelo autor/agravado, vez que juntou aos autos o
laudo médico (Id. 190967136 – paciente autos de origem), onde mensura a necessidade da realização da cirurgia de coluna por via endoscópica, em virtude do paciente sofrer com dor crônica incapacitante com lombociatalgia em segmento de L5, com dor VAS 8/10 e importante perda funcional com dificuldade para deambular e realizar atividades como tomar banho e trocar de roupa, razão pela qual, o médico assistente prescreveu procedimento cirúrgico, em caráter de
urgência.

Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Cooperativa Médica, uma vez que o direito ao bem-estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da requerida/agravante, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1º, III, 5º,
“caput”
e 6º,
“caput”
.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
DE CORREÇÃO PERCUTÂNEA DE ANEURISMA DA AORTA ABDOMINAL E ANGIOGRAFIA DE CONTROLE - RECUSA INDEVIDA – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CARACTERIZADA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de procedimento cirúrgico indispensável para a manutenção da saúde do usuário de plano.”
(N.U 1025444-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

Quanto à multa diária imposta, esta tem por fim apenas assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação, dada sua feição coercitiva, cujo pagamento somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial.

Ademais, a princípio o valor da multa astreinte mostra-se aplicado dentro dos parâmetros legais, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De outra feita, no que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, não há nos autos nenhum dado que ateste a dificuldade para o seu cumprimento ou mesmo qual seria essa medida administrativa que atrapalha a sua execução, não havendo motivo plausível para a alegada insurgência.

Ademais, não se vê em que medida a agravante poderá sofrer dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão, pois, caso a parte agravada sucumba ao final da demanda em curso no primeiro grau, poderá intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde da agravada.

Diante desse cenário, a decisão agravada proferida pelo juiz primevo merece ser mantida.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025